Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante contra o despacho que lhe facultou a manifestação acerca do cabimento do agravo de instrumento em voga, in verbis: “Converto o julgamento em diligência. Nos termos dos artigos 1017, § 3o, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, em vista das matérias expressamente tratadas no art. 1.015 do CPC, mas considerando a taxatividade mitigada desse preceito normativo (STJ, REsp 1696396/MT), manifeste-se a agravante acerca do cabimento do vertente agravo de instrumento, demonstrando eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida por ocasião do julgamento de possível apelação (CPC, art. 1.009, § 1o), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.” (ID 40787135) A embargante aduz que esse despacho seria obscuro porquanto não exporia “de forma clara, e com a exatidão necessária, a intenção do nobilíssimo Relator, ou existência de vício que comprometa a admissibilidade do presente Agravo de Instrumento”, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do aclaratórios a fim de que o alegado vício seja suprido (ID 41275069). DECIDO. Conheço dos aclaratórios porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. Na hipótese, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no despacho embargado, porquanto apresentou claramente o motivo da promoção da intimação nele encartada, sem qualquer necessidade de ajuste ulterior. Didaticamente, importante esclarecer que, quando a matéria discutida na decisão interlocutória que se busca revisar por meio de agravo de instrumento não se encontrar expressamente elencada no rol do art. 1.015 do CPC – como aparentemente ocorre na espécie –, em vista do cabimento do recurso, considerando a denominada taxatividade mitigada do mencionado dispositivo processual, o agravante deve demonstrar especificamente a urgência na apreciação da questão, a qual, nessa circunstância, decorrerá da efetiva verificação de inutilidade do seu julgamento por ocasião de eventual julgamento de recurso de apelação. Ao propósito, não basta a mera alegação genérica de urgência ou de possível ocorrência de error in procedendo, sendo preciso a efetiva demonstração de que a apreciação da controvérsia surgida em julgamento de apelação seria inútil, imprestável, inviável, a indicar efetivo prejuízo caso não examinada prontamente no em sede de agravo de instrumento. A ausência desse arrazoado, de rigor, implica em vício capaz de comprometer a inadmissibilidade do agravo, motivo pelo qual, antes de não conhecer o recurso, deve o Relator facultar que o hipotético defeito seja sanado (CPC, art. 1.017, §3o). Essa apreensão, razão principal do despacho em questão, incide logicamente dos dispositivos processuais citados conjugados com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também apontado na ocasião. Vale asseverar que, conquanto a pretensão recursal liminar tenha sido apreciada em sede de exame perfunctório do agravo, consignou-se que isso decorreria da precária admissibilidade do recurso, considerando presente “em tese a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posteriormente em eventual recurso de apelação”, na realidade, porque a recorrente nada falou a respeito em suas razões recursais. Assim, REJEITO os embargos de declaração interpostos pelo agravante. Após o decurso do prazo concedido no despacho embargado, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Des. Alfeu Machado Relator